Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710741-23.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR DE JESUS BABOLIN REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por VALDIR DE JESUS BABOLIN em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no artigo 966, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão pelo qual a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça negou provimento à Apelação Cível n. 0705035-61.2019.8.07.0001, interposta pelo autor, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito e de restituição em dobro do montante cobrado indevidamente, bem como a pretensão indenizatória a título de danos morais. Após a regular instrução do processo, a egrégia 1a Câmara Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 55345588, à unanimidade, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, dos honorários periciais e dos honorários de sucumbência. Na mesma oportunidade, foi determinada a reversão do depósito inicial em favor do banco réu. Transitado em julgado o v. acórdão (ID 56577144), o valor das custas finais foi apurado pela Contadoria Judicial consoante o demonstrativo de cálculo anexado no ID 56897924. Intimado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para promover o pagamento das custas finais (ID 56989411), o autor deixou transcorrer in albis o prazo fixado (ID 57317433). Ademais, consoante a certidão exarada no ID 57476548, para fins de transferência do valor correspondente ao depósito prévio, faz-se necessário que o banco réu informe o número da conta corrente de destino. É o relatório. Decido. De modo a viabilizar a transferência do valor correspondente ao depósito prévio, determino a intimação do banco réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o número da conta corrente de destino. Quanto à inércia do autor em relação ao recolhimento das custas finais, deve ser observado, de forma subsidiária, o regramento previsto no Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, porquanto não há norma específica regulando a matéria no segundo grau de jurisdição. De acordo com o § 2o do artigo 100 do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, [a] intimação para pagamento das custas finais será realizada pelo Diário da Justiça eletrônico - DJe ou, não havendo advogado constituído, por edital disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico – DJe. Apenas no caso de não recolhimento de custas finais cujo valor seja superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), o diretor de secretaria deverá enviar ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição na dívida ativa da União (§ 3o do artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. No caso em apreço, as custas finais apuradas perfazem o montante de R$ 61,23 (sessenta e um reais e vinte e três centavos), de modo que não há necessidade de expedição de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional. Portanto, diante do transcurso do prazo para recolhimento de custas finais, sem a manifestação do devedor, deve ser promovida a baixa da parte requerida no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, na forma prevista no caput do artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. Decorrido, sem manifestação, o prazo para indicação da conta corrente para fins de transferência do depósito prévio, ou sem que seja requerido o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe, independentemente do recolhimento das custas finais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024 às 14:33:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora